Tribunal: CARF
Processo: 23034.021245/2003-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Respeitado o prazo decadencial, possível a constituição de débito complementar, não havendo que se cogitar estar o lançamento eivado de nulidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021245/2003-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
START SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Respeitado o prazo decadencial, possível a constituição de débito
complementar, não havendo que se cogitar estar o lançamento eivado de
nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para declarar a decadência das exigências compreendidas entre
01/1997 a 07/1999 (inclusive).
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021245/2003-30
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela START SISTEMA E
TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS LTDA. contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Receife – DRJ/REC –, que rejeitou a
impugnação para manter a multa [CFL 52], correspondente a 50% do valor total distribuído
aos sócios, constituindo crédito da ordem de R$187.036,35 (cento e oitenta e sete mil, trinta e
seis reais e trinta e cinco centavos)
O relatório fiscal de fls. 6/9 apurou que a empresa distribuiu lucro aos sócios,
conforme escrituração contábil nas contas n.o 1.01.03.02.001 como adiantamento, e, em
31/12/2007, foram transferidos para a conta n.o 2.03.03.01.002-Lucros a Realizar, sendo que
o débito para com a Previdência Social, no mesmo período, estava escriturado na conta
do passivo circulante “INSS A RECOLHER”, conforme pode ser verificado nas folhas do
Livro Razão n.o 183/188.
Em sua impugnação pediu “pela desconstituição total do crédito tributário em
tela, vez que a distribuição de lucros ocorreu antes da constituicão do crédito tributário em tela
como também, encontra-se o mesmo com a exigibilidade suspensa por força da apresentação de
defesa administrativa.” (f. 1.311)
Ao apreciar a insurgência, prolatou a instância a quo acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DÉBITO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. MULTA.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, não
poderão dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas,
bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1329)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 09/07/2013, recurso
voluntário (f. 1338/1354) reiterando os termos lançados na impugnação.
É o relatório.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Esta eg. Turma recentemente pôde debruçar-se sobre questão análoga a ora
debatida. Após colacionar uma série de julgados, todos proferidos por este eg. Conselho,
concluiu o em. Presidente desta eg. Turma que
a proibição quanto à distribuição de lucros a sócios, prevista no revogado art.
52 da Lei no 8.112, de 1991 e no art. 32, da Lei 4.357, de 1964, deve ser
interpretada no sentido de que a distribuição de bonificações ou participações
nos lucros a acionistas, cotistas ou administradores só é vedada quando a
pessoa jurídica possua débito líquido, certo e exigível. (CARF. Acórdão no
2202-009.381, Cons. Rel. MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS – à
unanimidade)
Firmada tal premissa, passo à análise da situação descortinada nestes autos. De
acordo com o Relatório Fiscal (f. 6/7), consta que
3. No exame da contabilidade, constatou-se que a empresa distribuiu lucros aos
Sócios, Ozeas Correia da Silva, Glauciano Bezerra da Silva e Maria Madalena
Campos da Fonseca, em débito com a União. lucro distribuído foi escriturado
nas conta n° 1.01.03.02.001, no 1.01.03.02.001 e n° 1.01.03.02.001 como
adiantamento. Em 31/12/2007 tais adiantamentos foram transferidos para conta
n° 2.03.03.01.002 - Lucro a Realizar, conforme pode ser verificado nas folhas
n° 161/165 do Livro Razão. A seguir demonstrativo com o montante
distribuído:
(...)
4. O montante do débito para com a previdência social, no período fiscalizado,
está escriturado na conta do passivo circulante, INSS A RECOLHER,
conforme pode ser verificado nas folhas do Livro Razão n° 183/188. A seguir
demonstrativo com a evolução do saldo de tal conta.
O fato de o ora recorrente ter saldos de contribuições a recolher não representa
a existência de débito coma seguridade social. Isso porque, para efeito da vedação à distribuição
dos lucros não se pode considerar mero apontamento de débitos na contabilidade, eis que há de
ser líquido, certo e exigível. No caso, não me convenço da subsistência da autuação, porquanto
não estava o recorrente em débito com a seguridade social.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para declarar a
decadência das exigências compreendidas entre 01/1997 a 07/1999 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021245/2003-30

Fl. 483
DF CARF MF
Original